Tribunal: TJMT
Processo: 1119655-66.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1119655-66.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA, OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento às apelações e manteve sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios. O embargante alegou julgamento
extra petita
, omissões, contradições, erro material e requereu efeitos infringentes, bem como o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar sua integração ou modificação, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) se é cabível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração diante das alegações de nulidade, quitação dos honorários e condição suspensiva do contrato.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses deduzidas nas apelações, concluindo que a inexistência de cláusula contratual disciplinando a remuneração na hipótese de rescisão unilateral autoriza o arbitramento judicial dos honorários, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

4.

Restou consignado que os termos de quitação apresentados pelo embargante não individualizam os serviços prestados nem os processos a que se referem, razão pela qual não comprovam a quitação integral dos honorários pleiteados.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a revogação unilateral do mandato não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sendo cabível a ação de arbitramento para apuração da verba devida.

6.

As alegações deduzidas nos embargos revelam mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com os embargos de declaração, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

7.

O prequestionamento encontra-se satisfeito na forma do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração rejeitados. Mantido integralmente o acórdão que desproveu as apelações e preservou a sentença de procedência da ação de arbitramento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. A revogação unilateral do mandato autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados, quando inexistente cláusula contratual específica sobre a remuneração na hipótese de rescisão. 3. Termos genéricos de quitação desacompanhados da individualização dos serviços prestados não comprovam a satisfação integral dos honorários advocatícios. 4. O prequestionamento observa a disciplina do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.06.2023; STJ, AREsp nº 2.595.324/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.05.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.12.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo
BANCO BRADESCO S/A e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, por unanimidade, desproveu aos recursos de apelação interpostos por ambos,
nos autos da

Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n.º 1097987-39.2025.8.11.0041.

O BANCO BRADESCO S.A. alega, em síntese, que o acórdão incorreu em nulidade por decisão
extra petita
, ao conceder o arbitramento de honorários fora dos limites contratuais estabelecidos, extrapolando os pedidos originalmente feitos e violando os limites da lide.

Aduz que houve omissão e contradição quanto à cláusula de condição suspensiva prevista no contrato, a qual estabelecia o pagamento de honorários somente em caso de efetiva recuperação de crédito, o que não ocorreu. Requer, também, manifestação sobre os termos de quitação e cláusulas contratuais, que, segundo afirma, foram indevidamente desconsiderados, embora atendam aos requisitos do art. 320 do CC e demonstrem a plena quitação dos honorários.

O embargante aponta, ademais, que o acórdão incorreu em premissa fática equivocada ao tratar o contrato como exclusivamente
“ad exitum”,
quando, na realidade, se trata de contrato híbrido, com previsão de pagamentos fixos e por etapas processuais, nos termos das cláusulas 6.6, 6.7 e 6.8. Ressalta, ainda, a omissão quanto à inexistência de proveito econômico nas execuções em discussão, o que afastaria a condenação ao pagamento de novos honorários.

Argumenta pela inadequação da via eleita, porquanto a existência de contrato e termos de quitação afastaria a aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sendo indevido o arbitramento. Indica também erro material e omissão quanto ao quantum arbitrado e ao critério de atualização, assim como sobre a correta distribuição do ônus sucumbencial, haja vista que o pedido inicial envolvia percentual de 10% sobre o valor atualizado das causas.

Por fim, defende que a decisão embargada conduz a enriquecimento sem causa do embargado, violando os princípios da boa-fé objetiva e da probidade contratual, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, com efeitos modificativos, a fim de afastar a condenação que lhe fora imposta.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões (ID. 376129353), pleiteando o desprovimento do recurso contraposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S/A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja reconhecida a nulidade por decisão
extra petita
, além de corrigidas supostas omissões, contradições e erro material relacionados à quitação dos honorários e à condição suspensiva do contrato em questão.

De início, registro que o presente declaratório
não comporta acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES REJEITADAS. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por Banco Bradesco S.A. e Galera Mari Advogados Associados contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando a instituição financeira ao pagamento de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios antes da conclusão dos processos patrocinados pelo escritório.

2. O banco apelante suscitou preliminares de cerceamento de defesa, nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, julgamento extra petita, incorreção do valor da causa e indevida dispensa de custas processuais, além de requerer, no mérito, a improcedência dos pedidos ou a redução do valor arbitrado. O escritório de advocacia pleiteou a majoração da verba honorária arbitrada.

II. Questão em discussão

3. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (iii) saber se ocorreu julgamento extra petita; (iv) saber se o valor da causa foi corretamente atribuído; (v) saber se houve indevida dispensa do recolhimento de custas; e (vi) saber se, diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios sem previsão específica de remuneração nessa hipótese, é devido o arbitramento judicial de honorários e se o valor fixado na sentença deve ser alterado.

III. Razões de decidir

4. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente a lide com base em provas documentais suficientes para a solução da controvérsia, especialmente em matéria predominantemente de direito.

5. A sentença apresenta fundamentação adequada, com enfrentamento das questões relevantes ao julgamento, sendo legítima a adoção de entendimento uniforme em demandas idênticas envolvendo as mesmas partes e o mesmo instrumento contratual.

6. Não há julgamento extra petita quando a sentença aprecia o pedido de arbitramento de honorários nos exatos limites da causa de pedir e do pedido formulado na petição inicial.

7. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, é admissível a atribuição de valor estimado à causa, diante da impossibilidade de definição prévia do proveito econômico perseguido.

8. A preliminar relativa à indevida dispensa de custas processuais não prospera, pois houve recolhimento espontâneo do preparo recursal pelo escritório apelante.

9. A inexistência de cláusula contratual específica disciplinando a remuneração do advogado na hipótese de rescisão unilateral do contrato autoriza a incidência do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e o arbitramento judicial dos honorários.

10. Termos genéricos de quitação não comprovam a satisfação integral dos honorários postulados quando não individualizam os serviços prestados ou os processos a que se referem.

11. A revogação unilateral do mandato pelo cliente não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

12. O valor arbitrado em R$ 24.150,00 observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, complexidade das demandas, tempo de atuação profissional e trabalho efetivamente desenvolvido, não havendo motivo para majoração ou redução.

13. Os honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação mostram-se adequados aos parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC.

14. Em obrigação contratual ilíquida, os juros moratórios incidem a partir da citação válida, nos termos dos arts. 405 do Código Civil e 240 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

15. Preliminares rejeitadas. Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, sem cláusula específica sobre a remuneração devida nessa hipótese, autoriza o arbitramento judicial de honorários com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994. 2. Termos genéricos de quitação não afastam o direito ao arbitramento quando não individualizam os serviços prestados ou os processos abrangidos. 3. O arbitramento deve observar o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até a rescisão contratual, segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 4. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, admite-se a atribuição estimativa do valor da causa diante da incerteza do proveito econômico perseguido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 240, 292, 324, § 1º, II, 355, I, 487, I, 85, §§ 2º, 11 e 20; CC, arts. 320, 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º; Lei nº 8.906/1994, arts. 22, § 2º, e 25, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.595.324/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.05.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.12.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.394.022/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27.05.2024; STJ, AgInt nos EAREsp nº 1.689.625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 12.12.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1097925-96.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026.
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2175102/MT).

No caso versado, da simples leitura das ponderações dos recursos, afigura-se nítido o intuito do Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023, DJe

24/08/2023) (g. n.)

Sem razão, contudo, o Embargante, na medida em que o acórdão cuidou de abordar detalhadamente as questões trazidas em ambos os recursos de apelação interpostos, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.

O entendimento externado no acórdão embargado, ao contrário do que quer fazer crer o Embargante, consigna expressamente que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta no precedente citado no acórdão:

“(...)
rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes
” (STJ, AREsp n. 2.595.324/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025).

(Id. 364324865).

Nessa esteira, cito os seguintes precedentes que muito bem se amoldam a questão:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. 5. Agravo interno não provido
.” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“(...) 4.
O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante.
(...)”. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Dje 18/8/2022).

No mesmo sentido, confira-se acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024) (g. n.)

Em relação ao contrato de honorários firmado entre as partes, o julgado bem tratou de concluir que
“restou incontroverso nos autos a inexistência de “estipulação ou de acordo” expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994”.

Acerca do termo de quitação, devidamente restou consignado que
“não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
no Termo e nas Cartas de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(ID 365576940), tais documentos são inservíveis para eximir a instituição financeira contratante de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos”.

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que o embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª Turma.

DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Relator: Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma. DJe 20/09/2019) (g. n.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª

Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (g.n.)

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
advirto
o Embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026